Tribunal: TJMT
Processo: 1002376-30.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002376-30.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[LUIZ GONZAGA FERNANDES - CPF: 073.337.768-83 (APELADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002376-30.2023.8.11.0041

APELANTE: BANCO INTER S/A

APELADO: LUIZ GONZAGA FERNANDES

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ASSINATURA FALSIFICADA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO INTER S/A contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por LUIZ GONZAGA FERNANDES, reconheceu a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado nº 24779, determinou a restituição simples dos valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, além das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira pode ser responsabilizada por contratação fraudulenta realizada mediante falsificação de assinatura; (ii) estabelecer se a ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário enseja indenização por danos morais; e (iii) determinar se o valor fixado a título de dano moral é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Laudo pericial grafotécnico conclui, com elevado grau de certeza, que as assinaturas nos documentos contratuais impugnados não foram apostas pelo autor, inexistindo manifestação válida de vontade e vínculo jurídico entre as partes, nos termos do art. 104 do Código Civil.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ, uma vez que a fraude constitui fortuito interno, relacionado ao risco da atividade bancária.

O dano moral configura-se
in re ipsa
quando há desconto indevido em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, por se tratar de violação relevante aos direitos da personalidade, que extrapola o mero aborrecimento cotidiano.

A restituição dos valores deve ocorrer de forma simples, por ausência de prova de má-fé da instituição financeira, afastando-se a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 8.000,00 mostra-se excessivo frente aos parâmetros adotados em casos similares, sendo razoável sua redução para R$ 5.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contratação fraudulenta realizada por terceiro, por se tratar de fortuito interno vinculado à atividade bancária.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de demonstração de prejuízo concreto.

A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados exige prova de má-fé do fornecedor; na ausência dessa prova, impõe-se a restituição simples.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo-se sua redução quando arbitrado em montante excessivo.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 104; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 1
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; TJMT, N.U 1029092-94.2023.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel.ª Des.ª Tatiane Colombo, j. 17.11.2025, DJE 17.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002376-30.2023.8.11.0041

APELANTE: BANCO INTER S/A

APELADO: LUIZ GONZAGA FERNANDES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo

BANCO INTER S/A
em face da r. sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c com Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
LUIZ GONZAGA FERNANDES
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado n. 24779, bem como condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores indevidamente descontados, além do pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescida da condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Sustenta o Apelante que a instituição financeira não pode ser responsabilizada por fraude decorrente da ação de terceiros, sob o argumento de que não houve qualquer falha na prestação do serviço, tendo o banco apenas cumprido os procedimentos usuais de contratação, inclusive com a disponibilização dos valores supostamente contratados.

Afirma que não houve má-fé ou dolo por parte do banco, razão pela qual não se justifica a condenação à restituição dos valores descontados em dobro.

Argumenta que os descontos realizados, mesmo que indevidos, não configuram, por si sós, dano moral indenizável, tratando-se de meros aborrecimentos cotidianos.

Defende, de forma subsidiária, que, mesmo na remota hipótese de se manter a condenação por danos morais, o quantum fixado (R$ 8.000,00) deve ser reduzido, sob pena de se configurar enriquecimento sem causa.

Ao final, requer o provimento da apelação, com a consequente reforma integral da sentença recorrida, ou, sucessivamente, a redução do valor da indenização.

Em contrarrazões, o Recorrido postula a manutenção da sentença.

Houve o recolhimento do preparo recursal, conforme certidão id. 336069876.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo

BANCO INTER S/A
em face da r. sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c com Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
LUIZ GONZAGA FERNANDES
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado n. 24779, bem como condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores indevidamente descontados, além do pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescida da condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão colegiado, à luz das razões recursais, cinge-se à análise da responsabilidade civil da instituição financeira decorrente de contratação fraudulenta e, especificamente, à adequação do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, bem como às alegações relativas à forma de restituição dos valores descontados.

A ausência de vínculo jurídico entre a autora e o Banco Pan S/A se mostra incontroversa no feito, estando devidamente comprovada por meio da prova pericial grafotécnica produzida nos autos, a qual concluiu, de forma inequívoca, que a assinatura aposta no instrumento contratual impugnado não corresponde à da demandante.

No que concerne à existência da relação jurídica contratual, verifica-se que a sentença recorrida se encontra amparada em robusto conjunto probatório, destacando-se a prova pericial grafotécnica, cuja conclusão foi determinante para o deslinde da causa. Sobre o ponto, consignou expressamente o magistrado de origem:

“Para dirimir a controvérsia acerca da autenticidade das assinaturas constantes nos documentos contratuais, foi determinada a realização de perícia grafotécnica, cujo laudo foi juntado aos autos no ID 165806933 e devidamente homologado pela decisão de ID 169637628.

A perita judicial Priscila Spneski Oliveski, especialista em perícia grafotécnica, documental e papiloscópica, realizou exame minucioso utilizando o método grafocinético, analisando os elementos individualizadores da escrita presentes nas assinaturas questionadas e nos padrões gráficos autênticos fornecidos pelo autor.

O laudo pericial concluiu, com elevado grau de certeza, que as assinaturas constantes no Termo de Adesão Cartão de Crédito n. 24779 e na Autorização de Reserva de Margem, datados de 28 de agosto de 2015, não foram produzidas pelo autor Luiz Gonzaga Fernandes.

“Portanto, conclui-se que as assinaturas constantes nos documentos questionados não foram produzidas pelo requerente, sendo constatadas inúmeras divergências em relação aos padrões gráficos do Sr. Luiz Gonzaga Fernandes”

Segundo a conclusão técnica da perita, foram identificadas divergências significativas entre os manuscritos questionados e os padrões gráficos autênticos do autor, especialmente quanto aos seguintes elementos individualizadores da escrita.

A perita enquadrou sua conclusão no nível "VII – Exclusão" da escala verbal recomendada pela literatura especializada, o que significa que as evidências são plenamente compatíveis com a hipótese de que os lançamentos questionados e o material padrão não foram produzidos pela mesma pessoa.

Assim, a conclusão é categórica e não deixa margem para dúvidas quanto à falsidade das assinaturas apostas nos contratos questionados.”

Diante de tal conclusão técnica, não subsiste dúvida quanto à ausência de manifestação válida de vontade, elemento essencial à formação do negócio jurídico, nos termos do art. 104 do CC, razão pela qual correta a declaração de inexistência do contrato, com a consequente nulidade de todos os seus efeitos.

Igualmente irretocável a sentença ao reconhecer a responsabilidade objetiva da instituição financeira, uma vez que a fraude praticada por terceiro configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. Mantém-se, assim, a condenação à restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor.

Nesse contexto, a alegação de repetição do indébito em dobro não prospera, pois a sentença determinou expressamente a restituição simples, afastando a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC por ausência de prova de má-fé da instituição financeira, inexistindo condenação à devolução em dobro e carecendo a insurgência de interesse recursal.

Noutra senda, no que concerne ao dano moral, sua configuração é inequívoca, pois os descontos indevidos incidiram sobre benefício previdenciário da parte autora, verba de caráter alimentar, circunstância que ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano
in re ipsa
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA FALSIFICADA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SOMENTE NA FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por Banco C6 Consignado S.A. contra sentença proferida na ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Rivanda Brito Tataira, em virtude de descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo consignado firmado mediante fraude, com assinatura falsificada. A sentença reconheceu a inexistência do vínculo contratual, condenou o banco à restituição em dobro do valor descontado e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a restituição dos valores descontados deve ocorrer em dobro ou de forma simples; (ii) estabelecer se há dano moral indenizável decorrente da fraude na contratação; e (iii) determinar se o valor fixado a título de indenização por dano moral é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inexistência da relação contratual é comprovada por perícia grafotécnica que atesta a falsidade da assinatura da autora no contrato questionado.

4. A responsabilidade civil da instituição financeira decorre da falha na prestação do serviço, por permitir a contratação fraudulenta sem adotar mecanismos eficazes de verificação de identidade, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula nº 479 do STJ.

5. O dano moral é presumido (in re ipsa), pois a conduta abusiva e a privação indevida de recursos destinados à subsistência da autora extrapolam o mero aborrecimento cotidiano.

6. A indenização fixada em R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica.

7. A restituição dos valores descontados deve ser feita de forma simples, e não em dobro, por ausência de prova de má-fé da instituição financeira, conforme interpretação do parágrafo único do art. 42 do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contratação fraudulenta realizada por terceiro, em razão de falha na prestação do serviço bancário.

2. A configuração do dano moral independe de prova do prejuízo concreto quando verificada a indevida restrição ou desconto em proventos do consumidor, configurando-se dano in re ipsa.

3. A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados exige prova de má-fé do fornecedor; ausente essa prova, aplica-se a devolução simples.
(N.U 1029092-94.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2025, Publicado no DJE 17/11/2025)”

Todavia, quanto ao
quantum
indenizatório, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como dos parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos, mostra-se excessivo o valor fixado na sentença, impondo-se a redução da indenização por danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) montante suficiente para atender às funções compensatória e pedagógica da reparação.

Ao final, a sentença merece parcial reforma apenas para reduzir o valor do dano moral, mantendo-se inalterados os demais fundamentos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, tão somente reduzir o dano moral arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantida, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Inaplicável a regra do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026